Tribunal: TJES
Processo: 5003749-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003749-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEDSON MOURA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5003749-04.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
LEDSON MOURA DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO - LEI POSTERIOR - AGRAVAMENTO - RETROATIVIDADE - VEDAÇÃO - PRINCÍPIO DE DIREITO PENAL - APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA -
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Há vedação no âmbito do direito penal à retroatividade da lei mais grave
, conforme previsão constitucional.

2.
Ao crime cometido antes da vigência da Lei 13.964/19, impõe-se o respeito aos ditames pretéritos quanto a progressão de regime, então regulados pela Lei de Execução Penal
.

3.
In casu, deve constar a fração de 2/5, consignada no § 2º do artigo 2º da Lei. 8.072/90, revogado pela Lei 13.964/2019 em 24/01/2020, vez que mais benéfica ao agravante

4
.
R
ecurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do Recurso e a este D
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5003749-04.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
LEDSON MOURA DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como dito, t
rata-se
de

recurso

de
A
gravo em
E
xecução

interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da decisão acostada no movimento
270.1
da Execução Penal nº
0005824-22.2011.8.08.0012
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Viana
, que
manteve
o percentual aplicado ao cálculo da progressão de regime
em 50% (cinquenta por cento)
não aplicando ao caso o estabelecido no artigo 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal
.

No mérito,

o
recorrente
requer seja retificado o cálculo da progressão de regime,

de modo

a aplicar
a fração de 2/5, conforme a
Lei de Execução Penal
,

tendo em vista que o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte
antes da alteração legislativa do pacote anticrime.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau acolheu os fundamentos expostos pelo recorrente, afirmando ser cabível a reforma da decisão recorrida.

Em parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número
7824926, esta pugnou pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Antes de 29 de março de 2007 não havia diferenciação no requisito objetivo para a progressão de regime para crimes comuns ou hediondos e equiparados. Assim, aplicava-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

Com a edição da Lei nº 11.464/2007, foi modificado o requisito objetivo no caso de apenados por crimes hediondos e equiparados, alterando-se o artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990
, onde fixou-se
a fração de 2/5 (dois quintos) para o apenado primário e 3/5 (três quintos) para o reincidente.

Segue a transcrição literal da norma
:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: [...]

§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo,

dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente
.

Destaca-se, assim, que com a edição da Lei nº 13.964/2019 houve alteração nos requisitos objetivos para o benefício da progressão de regime.

É que a nova lei revogou o § 2º, do artigo 2,º da Lei nº 8.072/1990, e alterou o artigo 112, da LEP:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Firmada essa premissa, adentrando especificamente ao caso concreto, depreende-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o apenado possui em seu desfavor a seguinte condenação:

Ação penal nº 0005824-22.2011.8.08.0012- condenado pela prática do crime do artigo 121, §2º, do Código Penal, sendo a data do fato em 21/04/2011, com trânsito em julgado da sentença condenatória 04/05/2017.

Nesse contexto,

verifica-se que

o
agravante
uma condenação definitiva por crime hediondo com resultado morte.

Ocorre que,

não

é de se aplicar ao caso, como
decidido pelo magistrado singular
,
pois
a Lei

nº 13.964/2019

tem natureza de norma penal e deve respeitar o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa,

nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

O crime foi praticado em 2011, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, sendo inadmissível a retroatividade da referida norma ao apenado, uma vez que lhe imporia situação mais gravosa.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO
. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. 2. A Lei nº 13.964/2019 revogou o dispositivo da
Lei nº 8.072/90
que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do
artigo 112
da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no
artigo 112
da Lei de Execuções Penais. 4.
5.
6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 7.
8. A Lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes.
9. 10. 11. Agravo interno desprovido.
(STF; RHC-AgR 221.271; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023)

Dessa forma, reputo
ser
acertada
pretensão de reforma d
a decisão proferida pelo juízo da execução,
fixando-se a
incidência da fração de
2/5 (dois quintos) para o apenado primário, na forma do que estabelecia o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU AO MESMO PROVIMENTO, para constar a fração de 2/5, consignada no § 2º do artigo 2º da Lei. 8.072/90, revogado pela Lei 13.964/2019 em 24/01/2020, vez que mais benéfica ao agravante.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)